Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003229-36.2021.8.11.0000 – C. dos Guimarães
Agravante: Itaú Seguros S.A
Agravada: Ilka Therezinha Zancheta
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itaú Seguros S.A em face da decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de Ilka Therezinha Zancheta, indeferiu o pedido de conversão do feito em execução e determinou a citação da ré mediante expedição de carta precatória.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o bem não foi localizado, sendo plenamente cabível a conversão da demanda em execução. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Cinge-se dos autos que o agravante move ação de busca e apreensão contra Ilka Therezinha Zancheta , lastreado em contrato de financiamento de um veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da sua inadimplência, sendo deferida a liminar.
Tentada a citação e cumprimento da medida liminar, o oficial de justiça consignou na certidão do mandado “conforme ilustra a foto em anexo, o endereço onde deve ser realizada a diligência (KM 36 da Rodovia Emanuel Pinheiro - MT251) se encontra dentro dos limites da Comarca de Cuiabá/MT” (id. 25232376 – dos autos de origem.
Intimado a se manifestar, o agravante pugnou pelo sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias, o que foi deferido pelo juízo. Após desarquivado, adveio o pedido de conversão do feito em ação de execução, ocasionando na decisão vergastada.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
É fato que o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões interlocutórias (art. 1015, caput, NCPC), e diferentemente do código anterior, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento (art. 1015, e incisos, NCPC).
Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.
Veja que a decisão hostilizada, atenta ao estado que se encontra o feito de busca e apreensão, tão somente impulsionou o feito determinando a expedição de carta precatória para citação da devedora.
Nesse passo, depreende-se que o Novo Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento. As hipóteses que não se amoldarem ao previsto na legislação, deverão ser impugnadas como preliminar nas razões do recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC.
Ademais, não se aplica na espécie a tese de taxatividade mitigada, firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no rito dos recursos repetitivos nos REsp nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, tendo em vista que o caso em apreço não envolve perecimento de direitos, tampouco se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. DESCABIMENTO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, considerando admissível a interposição de agravo de instrumento em situações outras, desde que comprovada "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
2. Caso em que o agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a substituição do perito judicial não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se trata de matéria de mérito ou possui caráter urgente.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1867817/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26.10.2020 – grifei e negritei)
Outro não é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, confira, verbis:
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO - SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA QUE PERMITE A MITIGAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO
A decisão recorrida, que homologou o laudo pericial de avaliação da área objeto de desapropriação, não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, não sendo o caso de interpretação mitigada do rol, porquanto não resulta em risco ao perecimento do direito.
Decisão monocrática mantida, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração.” (RAIN n. 1018342-98.2019.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Min. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.04.2020 - negritei)
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do NCPC, não conheço do recurso, ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, o cabimento.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo do feito.
P.I.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator